Tribunal: TJMT
Processo: 1018981-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018981-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Vanderson Rafael Nascimento
Paciente: Danilo Fernando Baldini
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Danilo Fernando Baldini, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado preventivamente desde março de 2019, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) meses, em razão da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre Estados da Federação.
Aduz que o paciente haveria contraído dívidas com agiota em razão de um empreendimento que comandava no shopping popular e que, “por um erro de momento e pela necessidade se ver livre da dívida” (sic), aceitou participar do transporte da droga na função de “batedor”.
Realça que, ao ser preso em flagrante, o paciente colaborou com a justiça, confessando sua ingerência e fornecendo detalhes da empreitada, todavia, permanece segregado ao aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento, ainda sem previsão, em que pese seja réu primário e possuía uma filha de tenra idade.
Afirma que não se verifica, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sobretudo porque a gravidade em abstrato da conduta não se presta a tanto, bem como porque ele tem residência fixa em Cuiabá/MT, onde também reside sua família, de modo que não irá evadir-se.
Realça o excesso de prazo na formação da culpa, contexto em que sobreleva que já se passaram 90 (noventa) dias desde a última decisão que tratou acerca da prisão do paciente, afigurando-se ilegal, a seu sentir, a manutenção da custódia.
Sobreleva a atual situação pandêmica e a vulnerabilidade dos sujeitos inseridos em unidades prisionais, a robustecer a conclusão pela suficiência da aplicação das cautelares diversas do claustro na hipótese.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja outorgada a soltura do paciente ou, subsidiariamente, substituída a custódia por cautelares alternativas ou, ainda em viés subsidiário, seja determinado ao juízo a quo que se pronuncie acerca do pedido formulado em prol do paciente em 09.07.2020. Juntou documentos.
A despeito da argumentação suscitada pelo impetrante, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal suscitado na inicial.
De início, registre-se que, embora não tenham sido acostadas as decisões que versem acerca da custódia preventiva do paciente, em consulta ao sistema institucional “Primus”, colhe-se que, em 17.07.2020, o juízo a quo procedeu à revisão da necessidade da manutenção da prisão cautelar, em observância ao quanto disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A propósito, verifica-se, sob estima epidérmica, que o magistrado demonstrou, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, CPP), notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, sob o fundamento de que, a partir do suposto envolvimento em transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecente (100 tabletes de maconha, que totalizaram o peso de 68,260kg), denota-se potencial envolvimento com grupo organizado voltado para a traficância e, pois, a periculosidade social do paciente e dos corréus.
Com efeito, sabido que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado orientativo 25, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, TCCR).
Assim, em que pese a pretensa postura colaborativa do paciente por ocasião da prisão em flagrante, vislumbra-se, em princípio, que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, ao menos nesta etapa, a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma.
De resto, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não justificam a revogação da custódia cautelar quando efetivamente demonstrado o periculum libertatis.
De outro lado, sabido que eventual excesso de prazo deve ser aferido a partir de um juízo de razoabilidade e, por isso, a ilegalidade não pode encontrar amparo tão somente na alegação do impetrante de que o paciente se encontra segregado há mais de 500 (quinhentos) dias sem que tenha sido encerrada a instrução processual porque, afora a complexidade do processo, com pluralidade de réus, não se verifica desídia ou morosidade do juízo na condução da marcha processual.
Isso porque, embora a realização da audiência de instrução tenha sido cancelada pela situação de emergência sanitária em decorrência da propagação do Coronavírus, em consulta ao sistema “Primus” vê-se que o magistrado já designou nova data para a realização da solenidade, bem como indeferiu o derradeiro pedido de revogação da custódia, ante a ausência de alteração das circunstâncias fáticas, de sorte que, em princípio, não subsistem as alegações dizentes com indefinição para o encerramento da instrução processual e com inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão.
Por fim, releve-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).
No caso, a par da demonstração da imprescindibilidade da custódia em razão das peculiaridades acima delineadas, verifica-se que o paciente é jovem, com 33 (trinta e três) anos de idade, e, ao que parece, não possui enfermidades.
Assim, mostra-se recomendável aguardar a oitiva da autoridade coatora, para, então, após cotejá-la com a prova pré-constituída, proceder-se, desde que plausível, ao controle do ato censurado.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao julgamento do habeas.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada